Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110283189APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NA FORMA TENTADA. COMPROVADO, PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO PRÓPRIO RÉU, O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O início da realização do núcleo do tipo, de forma idônea e inequívoca, demonstra o início da execução.
2. Não houve demonstração da desistência voluntária, pois o réu tentou subtrair um aparelho celular da vítima, que se opôs à ação gritando, chamando a atenção de transeuntes que o perseguiram e o detiveram, após empreender fuga do local.
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
4. Os fatos em análise envolvem a prática do crime de furto de aparelho celular avaliado em quase um salário mínimo, o que impede a aplicação do princípio da insignificância, pois ultrapassa o limite fixado como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância.
5. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não conduz a pena abaixo do mínimo legal conforme Súmula 231, do STJ, cujo entendimento também foi encampado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 597.270-QO- -RG/RS).
6. Recurso conhecido e desprovido.